Tribunal: TJSP
Processo: 2275665-77.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova pericial não concluída – Justificativa apresentada antes da data de sua realização – Desídia não configurada – Prosseguimento da ação para que seja designada nova data da perícia judicial – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275665-77.2018.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante LEANDRO
HENRIQUE CHAGAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275665-77.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2275665-77.2018.8.26.0000 – Sumaré.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Leandro Henrique Chagas da Silva.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto.
Voto no 36.243.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Prova pericial não concluída
Justificativa apresentada antes da data de sua realização Desídia
não configurada Prosseguimento da ação para que seja designada
nova data da perícia judicial Recurso provido.
1
Agravo de instrumento interposto por Leandro
Henrique Chagas da Silva visando a reforma da r. decisão de fls. 229 e 237 (feito
subjacente) que, nos autos da ação por ele promovida em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, indeferiu pedido de remarcação da perícia
judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que apresentou
justificativa prévia para seu não comparecimento à data do exame médico
pericial.
Recurso tempestivo e que contou com informes do Juízo.
2 Conforme se observa do ofício do IMESC (fls. 221 do
feito subjacente), a perícia judicial do segurado foi marcada para 28.11.2018.
Contudo, é de se observar a fls. 225/227 que o autor, ora
agravante, apresentou justificativa, inclusive com cópia do bilhete aéreo, antes da
data designada do exame pericial.
E neste contexto, não é de ser considerada a sua desídia.
Ressalte-se que a perícia consiste em importante meio de
prova destinado a comprovar os fatos alegados pelo segurado (moléstia, nexo de
causalidade e incapacidade laboral) e a contribuir na formação da convicção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275665-77.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Magistrado para o julgamento da causa.
Destarte, de rigor o prosseguindo do feito como de direito,
para que seja designada nova data para a realização da prova pericial.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)